Tribunal: TJSP
Processo: 3001896-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI FEDERAL No 14.071/2020. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Impetrante que pretende aplicação retroativa da Lei 14.071/2020 para afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir Impossibilidade Norma de cunho administrativo que não permite aplicação de princípio próprio do direito penal e tributário Aplicação da penalidade que deve se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI FEDERAL No 14.071/2020. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Impetrante que pretende aplicação retroativa da Lei 14.071/2020 para afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir Impossibilidade Norma de cunho administrativo que não permite aplicação de princípio próprio do direito penal e tributário Aplicação da penalidade que deve se pautar pela legislação vigente à época das autuações Princípio do "tempus regit actum". Decisão reformada. Recurso provido.